Tribunal: TJMT
Processo: 0001540-77.2017.8.11.0108
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001540-77.2017.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[WALDOMIRO MENDES - CPF: 196.095.239-00 (APELANTE), AMANDA DE SOUZA CAMPOS BELO - CPF: 691.018.411-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), WALDOMIRO MENDES - CPF: 196.095.239-00 (APELADO), AMANDA DE SOUZA CAMPOS BELO - CPF: 691.018.411-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ICMS. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO TRIBUTÁRIO ENTRE O CONTRIBUINTE E O FATO GERADOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. PROTESTO DE TÍTULO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por WALDOMIRO MENDES e pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida nos autos de Ação Ordinária ajuizada pelo primeiro em face do segundo, visando à declaração de inexistência do débito tributário referente à CDA nº 2014/4650, oriunda de ICMS lançado com base na Nota Fiscal nº 549365, bem como à condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a nulidade da CDA e determinando a baixa do protesto e restrições cadastrais, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a inscrição em dívida ativa referente à CDA nº 2014/4650, fundada em nota fiscal de operação comercial supostamente atribuída ao autor; (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais em razão da inscrição indevida e do subsequente protesto da CDA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de comprovação de que o autor foi o destinatário da mercadoria indicada na Nota Fiscal nº 549365 afasta o vínculo jurídico-tributário com o fato gerador do ICMS, tornando indevida a emissão da CDA nº 2014/4650 e a inscrição em dívida ativa.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a inscrição indevida em dívida ativa e o protesto de CDA configuram dano moral in re ipsa, prescindindo da demonstração de prejuízo concreto.

A exposição do autor a protesto cartorário e a execução fiscal, sem fundamento legal, caracteriza afronta à sua honra objetiva e subjetiva, ensejando o dever de indenizar por parte da Administração Pública, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988.

A sentença merece reforma parcial para reconhecer o dano moral e fixar a devida compensação pecuniária, considerando a gravidade da conduta estatal e os parâmetros da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do autor provido. Recurso do Estado desprovido.

Tese de julgamento:

A inexistência de vínculo jurídico-tributário entre o contribuinte e o fato gerador do ICMS torna nula a Certidão de Dívida Ativa emitida com base na nota fiscal correspondente.

A inscrição indevida em dívida ativa e o protesto cartorário da CDA caracterizam dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto.

A responsabilidade civil do Estado por atos administrativos ilegítimos é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, X, e 37, § 6º; Lei nº 9.492/1997, art. 1º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1240680/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJe 25.10.2018; STJ, REsp 1.136.515/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 14.03.2013; TJMT, Apelação Cível nº 0002249-78.2017.8.11.0087, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 19.11.2024; TJMG, Apelação Cível nº 1.0145.10.048544-4/001, Rel. Des. Afrânio Vilela, j. 10.10.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por WALDOMIRO MENDES e pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Comarca de Tapurah/MT, nos autos da Ação Ordinária ajuizada pelo primeiro em face do segundo, na qual se objetivou a declaração de inexistência do débito tributário consubstanciado na CDA nº 2014/4650, decorrente da Notificação nº 157941/54/28/2014, lastreada na Nota Fiscal nº 549365, bem como a condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos morais.

A decisão recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a nulidade da CDA nº 2014/4650, com fundamento na ausência de vínculo jurídico-tributário entre o autor e o fato gerador do ICMS alegado — notadamente a ausência de comprovação de que o autor figurou como destinatário da mercadoria indicada na nota fiscal — determinando, por conseguinte, a baixa do protesto e das restrições cadastrais correlatas.

Contudo, a r. sentença indeferiu o pleito indenizatório, sob o argumento de que não restaram comprovados nos autos elementos suficientes para caracterizar a lesão à honra ou à dignidade do autor, reputando-se ausente o dano moral indenizável.

Irresignado, o primeiro apelante sustenta que a inscrição indevida em dívida ativa e o subsequente protesto do título acarretaram prejuízos relevantes à sua esfera moral e reputacional, sendo o dano moral, na hipótese, configurado
in re ipsa.

Alega que o erro administrativo perpetrado pelo Estado violou sua honra objetiva e subjetiva, conforme fartamente demonstrado pela documentação constante dos autos.

Assevera que o entendimento jurisprudencial majoritário, inclusive do STJ e do TJMT, tem firmado a tese de que o protesto indevido de CDA e a inscrição em dívida ativa são suficientes, por si só, para ensejar o dever de indenizar.

Ao final, requer o provimento do recurso.

O segundo apelante, ESTADO DE MATO GROSSO alega que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de liquidez e certeza, a qual não teria sido afastada por prova robusta.

Sustenta que os dados constantes da nota fiscal e da inscrição do contribuinte no cadastro da SEFAZ-MT evidenciam a regularidade do lançamento tributário.

Aduz que o protesto da CDA encontra respaldo no art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 9.492/97, sendo medida legítima e eficaz de cobrança extrajudicial de crédito público.

Aponta ainda, que a ausência de impugnação administrativa eficaz por parte do autor não afasta a legitimidade do crédito.

Ao final, pugna, pela reforma integral da sentença.

Contrarrazões apresentadas pelo primeiro apelante. (Waldomiro Mendes) (Id. nº 290604360)

Contrarrazões apresentadas pelo segundo apelante. (Estado de Mato Grosso) (Id. nº 290604358)

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça (Súmula 189/STJ).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de duplo recurso de apelação cível interposto por WALDOMIRO MENDES e pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo juízo da Vara da Comarca de Tapurah/MT nos autos da Ação Ordinária ajuizada pelo primeiro em face do segundo, na qual se objetivou a declaração de inexistência do débito tributário consubstanciado na CDA nº 2014/4650, decorrente da Notificação nº 157941/54/28/2014, lastreada na Nota Fiscal nº 549365, bem como a condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos morais.

A decisão recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a nulidade da CDA nº 2014/4650, com fundamento na ausência de vínculo jurídico-tributário entre o autor e o fato gerador do ICMS alegado — notadamente a ausência de comprovação de que o autor figurou como destinatário da mercadoria indicada na nota fiscal — determinando, por conseguinte, a baixa do protesto e das restrições cadastrais correlatas.

Contudo, a r. sentença indeferiu o pleito indenizatório, sob o argumento de que não restaram comprovados nos autos elementos suficientes para caracterizar a lesão à honra ou à dignidade do autor, reputando-se ausente o dano moral indenizável.

A controvérsia em análise reside na averiguação de dois aspectos jurídicos centrais:

I - a validade da CDA nº 2014/4650, inscrita pelo Estado de Mato Grosso com base na Nota Fiscal nº 549365, e,

II - a responsabilização civil do ente público pela suposta inscrição indevida do nome do autor/apelante WALDOMIRO MENDES em dívida ativa e posterior protesto, notadamente quanto à existência de dano moral indenizável.

Inicialmente, impende pontuar que o cerne da celeuma decorre da emissão de nota fiscal relativa à operação de compra e venda de veículo automotor, supostamente vinculada ao nome do autor.

Todavia, os elementos constantes nos autos — especialmente a própria nota fiscal mencionada — demonstram, com suficiente clareza e robustez, que o real destinatário da operação comercial era terceiro estranho à lide, qual seja, o Sr. Clóvis dos Reis Mendes.

Este equívoco administrativo, reconhecido judicialmente, culminou na indevida atribuição de responsabilidade tributária ao autor, implicando na lavratura de CDA, inscrição em dívida ativa, protesto cartorário e, por fim, a propositura de execução fiscal em face de Waldomiro Mendes.

A r. sentença de origem, de maneira correta e fundamentada, reconheceu a inexistência do fato gerador do ICMS, julgando parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a nulidade da CDA nº 2014/4650 e determinar a baixa do protesto.

Contudo, deixou de reconhecer a existência de dano moral indenizável, entendimento este que se revela, com a devida vênia, equivocado e divorciado da jurisprudência dominante dos tribunais superiores e desta Corte.

Com efeito, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a inscrição indevida em dívida ativa e o subsequente protesto da CDA configuram, por si sós, ofensa à esfera jurídica do cidadão, ensejando dano moral
in re ipsa
, ou seja, que prescinde de demonstração de prejuízo concreto, por decorrer diretamente do ato ilícito:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO CONFIGURADO . REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. PROTESTO INDEVIDO . PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n . 7/STJ). 2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, prescinde de prova. 3 . Agravo interno a que se nega provimento."
(STJ - AgInt no AREsp: 1838091 RJ 2021/0041393-2, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021)

O mesmo entendimento é perfilhado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que em diversos precedentes reconhece o direito à indenização moral nos casos de protesto indevido de CDA:

“O protesto indevido de CDA, por si só, é suficiente para ensejar a indenização por danos morais, independentemente de demonstração de prejuízo concreto.”

(TJMT – Apelação Cível nº 0002249-78.2017.8.11.0087, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 19/11/2024, DJE 25/11/2024)

Na mesma toada, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais tem decidido reiteradamente:

“
APELAÇAO CÍVEL - COISA JULGADA PARCIAL - PROTESTO INCONTROVERSAMENTE INDEVIDO - DANO MORAL - IN RE IPSA - SENTENÇA MANTIDA. - O dano moral, em casos de inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito, é "in re ipsa", ainda que a parte lesada seja pessoa jurídica, pois é titular de honra objetiva, a qual também é atingida pelo protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes - Recurso improvido."
(TJ-MG - Apelação Cível: 50025272820238130701, Relator.: Des.(a) Lílian Maciel, Data de Julgamento: 11/11/2024, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/11/2024)

Sob o ponto de vista constitucional, impende rememorar o que dispõe o art. 5º, X, da Constituição Federal:

“São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.”

No caso concreto, além da ilicitude do ato administrativo do protesto e inscrição indevida, o autor foi exposto a constrangimentos objetivos, como a restrição de crédito e a propositura de execução fiscal, tudo sem qualquer respaldo fático-jurídico.

Logo, à luz da responsabilidade objetiva da Administração Pública, conforme determina o art. 37, § 6º, da CF, o ente estatal deve responder pela falha administrativa que ensejou a indevida inscrição do nome do autor, independentemente de dolo ou culpa.

Dessa forma, a pretensão recursal deduzida por WALDOMIRO MENDES merece acolhimento integral, reformando-se a sentença para condenar o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de indenização por danos morais, em valor que se revelará adequado no dispositivo.

Do recurso do Estado de Mato Grosso

O ente estatal, em seu apelo, sustenta a regularidade da CDA nº 2014/4650, defendendo a legitimidade da cobrança do ICMS supostamente decorrente da Nota Fiscal nº 549365.

Todavia, os argumentos expendidos não prosperam.

Primeiro, porque a CDA somente possui presunção de certeza e liquidez quando lastreada em crédito tributário válido, resultante de fato gerador efetivamente ocorrido (art. 202 do CTN). No caso, não houve comprovação de que o autor tenha sido
destinatário da mercadoria
indicada na nota fiscal — condição essencial para a caracterização da obrigação tributária.

Segundo, a presunção de certeza e liquidez da CDA é
relativa (juris tantum)
, podendo ser elidida mediante prova inequívoca em contrário, como ocorreu nestes autos. A própria nota fiscal evidencia que o destinatário da operação comercial foi
terceiro estranho à lide
, Sr. Clóvis dos Reis Mendes, afastando qualquer vínculo jurídico-tributário entre o apelado e o ICMS exigido.

Além disso, não cabe ao Estado transferir ao contribuinte o ônus de um erro administrativo no cadastramento ou na emissão de documento fiscal, sob pena de violação aos princípios da legalidade tributária (art. 150, I, CF) e da segurança jurídica.

Nesse sentido, o
STJ
já decidiu que a inscrição em dívida ativa sem a efetiva ocorrência do fato gerador constitui vício insanável, que compromete a validade do título executivo:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. NULIDADE . AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO EM QUESTÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1 . Não é possível corrigir, na certidão de dívida ativa, vícios do lançamento e/ou da inscrição, de que é exemplo a ausência de indicação do fundamento legal da dívida. Precedentes. 2. Agravo interno não provido .” (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1742874 SP 2020/0203723-5, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 13/03/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023)

Logo, não subsiste a alegação do Estado, uma vez que a decisão de origem apreciou corretamente a prova dos autos e reconheceu a inexistência da obrigação tributária.

Portanto, o recurso do ente estatal deve ser integralmente desprovido, mantendo-se hígida a sentença no ponto em que declarou a nulidade da CDA e determinou a baixa do protesto.

Feitas essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por WALDOMIRO MENDES, para reformar parcialmente a sentença e condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

E
NEGO PROVIMENTO
do recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo-se, no mais, a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025